Tribunal: STF
Processo: HC 270290
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Guilherme dos Santos Paiva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.075.389/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o pedido da defesa de concessão de liminar foi indeferido. Posteriormente, submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin (Presidente do STJ) indeferiu liminarmente a impetração aplicando a hipótese do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - STF (e-doc. 2, p. 148).
Neste writ, a defesa sustenta a não ocorrência de individualização concreta da conduta do paciente — tendo sido apreendido apenas 9,89 gramas de maconha —, tampouco a demonstração dos requisitos específicos do art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Assevera, ainda, que “a decisão judicial que converteu as prisões em flagrante em preventivas menciona a apreensão de 9,89g de maconha distribuída em 12 porções, porém, omite qualquer análise acerca da baixa quantidade de droga apreendida” (e-doc. 1, p. 5-6).
Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP, até o julgamento do mérito deste writ, com a expedição urgente do competente alvará de soltura clausulado. No mérito, pugna pela ratificação da liminar, concedendo a ordem.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONDENAÇÃO PRETÉRITA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO WRIT NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em mandamus ainda pendente de julgamento pelo Tribunal de origem não comporta conhecimento, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo em casos excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade. 
2. No caso concreto, não há demonstração de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica a justificar a superação da Súmula 691/STF, porquanto as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos do contexto fático para manter a custódia cautelar, notadamente a investigação sobre associação estável voltada ao tráfico e a notícia de condenação pretérita por delito da mesma natureza. 
3. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com fundamento na garantia da ordem pública, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a apreciação de mérito pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 175)
No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
O agravo não comporta provimento. 
A defesa sustenta a necessidade de afastamento do óbice da Súmula 691/STF, por suposta flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva e por fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e no histórico do agravante.
A respeito, a decisão agravada consignou (e-STJ fls. 148/149):
“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.” E, ainda, citou julgados no sentido de que o writ impetrado contra indeferimento de liminar no Tribunal a quo é incabível, salvo demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade (e-STJ fls. 148/149: AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022; AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022).
(...)
A decisão do Tribunal estadual, ainda em juízo perfunctório, apresentou dados concretos do contexto fático – apreensão de 12 porções fracionadas, 11 aparelhos celulares em potencial uso coordenado, investigação anterior sobre associação estável e relato de condenação pretérita por crimes da mesma natureza – para, em sede liminar, manter a custódia e aguardar a instrução do habeas corpus originário. Tais referências, extraídas do próprio procedimento de origem, evidenciam que a manutenção da prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade revelada pelo modus operandi, o que, em tese, se subsume à garantia da ordem pública do art. 312 do CPP. A discussão sobre a suficiência de medidas cautelares diversas ou sobre a prevalência da pequena quantidade de droga, diante do cenário descrito pelas instâncias ordinárias, demanda instrução e exame de mérito pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
A alegação de que a decisão agravada se baseou na gravidade abstrata do delito não se confirma à luz das razões do ato coator transcrito. Houve indicação específica de circunstâncias empíricas potencialmente reveladoras de risco de reiteração, de inserção em contexto associativo e de inadequação de cautelares alternativas “neste estágio liminar” (e-STJ fls. 136/140). Não se está diante de motivação genérica ou estereotipada, mas de fundamentação que, ainda que sujeita à revisão no julgamento do writ estadual, afasta a pecha de ilegalidade manifesta. Em situações como a dos autos, os julgados citados na decisão agravada orientam pela manutenção do óbice sumular até o exaurimento da instância antecedente (AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022; AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022).
No que concerne à invocação de julgados sobre fundamentação concreta da preventiva em casos de pequena quantidade de droga, a sua análise, para eventual distinção ou aplicação, deve ser submetida primeiramente ao crivo do Tribunal estadual, à vista dos elementos específicos colhidos no procedimento de origem. O afastamento do enunciado n. 691 pressupõe quadro excepcional que não se delineia, por ora, a partir das peças trazidas aos autos.” (e-doc. 2, p. 177, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, evidenciando que “não há demonstração de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica a justificar a superação da Súmula 691/STF, porquanto as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos do contexto fático para manter a custódia cautelar” (e-doc. 2, p. 175). 
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que “a Polícia Civil do Estado de São Paulo, vinculadas ao DEIC/DEINTER1, deflagraram operação decorrente de investigação formalizada nos autos da medida cautelar nº 402697882.2025.8.26.0625, a qual instrui o inquérito policial nº 202630178.2026.8.26.0389, instaurado para apuração de associação estável e permanente voltada ao tráfico de drogas, liderada pelo indivíduo João Guilherme dos Santos Paiva, vulgo “Salomão”, já condenado anteriormente a […] 11 anos de reclusão por crime da mesma natureza, embora responda em liberdade, ampliando progressivamente sua atuação criminosa na região de Pindamonhangaba, Taubaté, Campos do Jordão e cidades limítrofes. […] No interior da residência, verificou-se que o local funcionava como espécie de central de comunicação do tráfico, dada a grande quantidade de aparelhos celulares 11 ao todo, incluindo modelos de alto valor (iPhone) conectados à rede elétrica ou espalhados pela mesa da sala” (e-doc. 2, p. 177).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente